Tribunal: TJMT
Processo: 1009092-64.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009092-64.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0001-32 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), ALESSANDRO TEMPORIM CALAF - CPF: 268.833.788-20 (ADVOGADO), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO CAVANHA GAIA - CPF: 845.153.418-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 62.580.394/0001-51 (APELANTE), VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE EMPRESA DO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1076/STJ. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo escritório de advocacia constituído por empresa apontada como responsável solidária, insurgindo-se contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal para excluir a empresa do polo passivo, mas fixou os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 50.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
(i) verificar se é admissível a fixação dos honorários advocatícios por equidade em embargos à execução fiscal com valor da causa elevado; e (ii) aferir se é cabível a majoração do valor fixado a título de honorários, à luz dos critérios legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Tema Repetitivo 1076/STJ (REsp 1.906.618/SP), a fixação por equidade é vedada quando houver proveito econômico mensurável em causas de elevado valor. No entanto, a mesma tese autoriza expressamente a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, quando o proveito econômico for inestimável.
4. No caso concreto, a procedência dos embargos limitou-se à exclusão da empresa do polo passivo da execução fiscal, sem reflexo patrimonial direto e quantificável, o que torna legítima e adequada a aplicação do critério equitativo, conforme precedentes do STJ.

5. Ainda que a fixação por equidade seja válida, o valor arbitrado (R$ 50.000,00) não reflete, de forma condizente, os critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC, diante da complexidade da demanda, do vultoso valor da causa (superior a R$ 15 milhões) e do zelo profissional demonstrado.

6. Diante disso, impõe-se a majoração do valor dos honorários advocatícios para R$ 200.000,00, preservando-se, contudo, o critério de arbitramento por equidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "É admissível a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mesmo em causas de elevado valor, quando o proveito econômico obtido for inestimável, cabendo, ainda, a majoração do valor arbitrado com base nos critérios do art. 85, § 2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.906.618/SP, rel. Min. Og Fernandes, 1a Turma, j. 10.3.2021; STJ, AgInt no REsp 2.119.463/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.6.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1009092-64.2021.8.11.0002, opostos por Votorantim Cimentos S.A., em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da responsabilização solidária atribuída da embargante, determinando, consequentemente, sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal no 1001955-31.2021.8.11.0002. Ademais, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 50.000,00.

A apelante alega que a sentença recorrida desconsiderou os percentuais e o escalonamento previstos nos §§ 3o e 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os quais deveriam incidir sobre o valor da causa (R$ 15.709.908,57), sendo incabível, no caso concreto, a fixação dos honorários por equidade, conforme previsto no § 8o do mesmo artigo.

Sustenta, ainda, que, nos termos do Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a fixação equitativa dos honorários advocatícios fora das hipóteses previstas no § 8o do artigo 85 do CPC, especialmente quando o valor da causa for elevado, como ocorre no presente caso.

Ressalta que, conforme precedentes firmados pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, é obrigatória a observância dos percentuais legais mesmo em demandas que envolvam a Fazenda Pública, razão pela qual se mostra inaplicável, na espécie, o referido § 8o do art. 85 do CPC.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja parcialmente reformada, condenando-se o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios calculados com base nos percentuais estabelecidos nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, com base na legalidade da fixação equitativa dos honorários, diante do alto valor da causa e da razoabilidade do quantum, citando precedentes que admitem mitigação excepcional dos percentuais legais. Requer o desprovimento da apelação (ID 314201466).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante insurge-se contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, mas fixou os honorários por equidade, sob o argumento de que o Tema 1076 do STJ veda a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC fora das hipóteses legais ou pela mera alegação de valor excessivo da causa.

Os embargos à execução foram opostos por
Votorantim Cimentos S.A.
— representada pelo escritório apelante — em face do
Estado de Mato Grosso
, pleiteando, em preliminar, sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal n. 1001955-31.2021.8.11.0002 ou, alternativamente, a extinção da execução em relação à empresa, com o afastamento da imputação de responsabilidade solidária.

A sentença julgou o pleito contido nos embargos à execução procedente, contando com o seguinte fundamento e dispositivo:

“Conforme acolhimento dos Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso, faz-se necessário o enfrentamento da fixação dos honorários advocatícios. Uma vez que os Embargos à Execução Fiscal da Votorantim Cimentos S.A. são julgados procedentes, o ESTADO DE MATO GROSSO é a parte sucumbente na lide.

A Embargante (Votorantim) requereu que, caso houvesse condenação, os honorários fossem arbitrados por
apreciação equitativa
(Art. 85, § 8o, do CPC), em razão do elevado valor da causa (R$ 15.709.908,57), citando precedentes do STJ (REsp 1.746.072/PR) e o Tema 1.255/STF.

De fato, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se inclinado a permitir a fixação de honorários por equidade quando a aplicação dos percentuais legais sobre valores exorbitantes da causa resultar em montante desproporcional ou irrazoável, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
A causa em tela, com seu valor significativo, enquadra-se nesta excepcionalidade. (...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em estrita observância à primazia do julgamento de mérito e à necessidade de correção dos vícios processuais,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES
os presentes Embargos à Execução Fiscal.

Em consequência, e com base na robusta fundamentação legal e fática, bem como na jurisprudência consolidada,
DECLARO A NULIDADE DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
da
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
e, por via de consequência,
DETERMINO SUA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO
da Execução Fiscal n.o 1001955-31.2021.8.11.0002.

CONDENO
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em favor da Embargante, os quais fixo por
apreciação equitativa
em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da matéria, o tempo de tramitação, o trabalho exigido dos patronos e o elevado valor da causa, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Decorrido o prazo recursal,
proceda-se a liberação
em favor da Embargante de quaisquer garantias (Apólice de Seguro Garantia no 024612020000107750028722) que porventura tenham sido apresentadas para segurança da execução fiscal em relação à sua responsabilidade solidária.” (ID 314201459)

O recurso deve ser parcialmente provido

Fixação de Honorários em Embargos à Execução no Caso Concreto – Aplicação do Tema 1.076/STJ

A controvérsia trazida à apreciação não demanda o afastamento da tese firmada no Tema Repetitivo n.o 1076 do Superior Tribunal de Justiça, mas sim a sua aplicação fiel e criteriosa, à luz das particularidades do caso concreto.

Conforme decidido no julgamento do REsp 1.906.618/SP, o STJ assentou a seguinte tese:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

Portanto, o precedente da Corte Superior veda o arbitramento por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados e mensuráveis. Todavia, admite expressamente a adoção do critério equitativo nos casos em que o proveito econômico é inestimável — o que, justamente, é a hipótese dos autos.

No presente caso, a procedência dos embargos à execução limitou-se à exclusão da parte embargante do polo passivo da execução fiscal, sem repercussão no crédito tributário, tampouco com a extinção total da execução. A execução fiscal permanece hígida quanto aos demais coexecutados, de modo que não há, no plano concreto, proveito econômico estimável a ser considerado como base de cálculo para aplicação dos percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

O alto valor da causa (mais de R$ 15 milhões), invocado pela parte apelante como impeditivo da fixação equitativa, não reflete o benefício obtido com a decisão, que se limita à retirada da empresa embargante do feito executivo, sem repercussão patrimonial direta e quantificável.

Assim, ainda que a tese do Tema 1076 impeça a utilização do § 8o do art. 85 do CPC em causas de valor elevado quando houver proveito econômico mensurável, ela não se opõe — ao contrário, autoriza expressamente — a aplicação da equidade nas hipóteses em que esse proveito seja inestimável, como se verifica na presente situação.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

Ora, com o acolhimento dos Embargos à Execução Fiscal que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da Execução Fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Assim, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade. A propósito: AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/3/2024 e AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11/4/2024.

4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.119.463/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Por sua vez, encontra-se pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal o Tema 1.255 da Repercussão Geral (RE 1.412.069), que versa sobre a constitucionalidade da fixação equitativa em causas de elevado valor que envolvam a Fazenda Pública. Ainda que se aguarde definição da Corte Constitucional sobre eventual balizamento mais restritivo, a tese do Tema 1076 continua plenamente aplicável, com força vinculante, até o advento de eventual superação

ou distinção pelo STF, o que, até o presente momento, não ocorreu.

Portanto, considerando a inexistência de proveito econômico mensurável, não apenas é legítima, como é juridicamente exigida, a adoção da fixação dos honorários por equidade, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, em consonância com a orientação firmada no próprio Tema 1076.

Da Majoração dos Honorários Advocatícios – Observância ao art. 85, § 2o, do CPC

A sentença fixou os honorários advocatícios em R$ 50.000,00, com base na razoabilidade e proporcionalidade. Contudo, esse valor não reflete adequadamente os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, que exige a consideração do zelo profissional, local da prestação, natureza e importância da causa, além do tempo exigido.

No caso, os patronos da parte exequente atuaram em demanda complexa, com questões relevantes, exigindo dedicação técnica e contínua. O valor discutido na execução é elevado, o que reforça a relevância da causa e a repercussão da atuação exitosa.

Mesmo em arbitramento por equidade, os honorários devem remunerar dignamente o trabalho prestado. Assim, impõe-se a majoração para R$ 200.000,00, valor mais condizente com os critérios legais e a dignidade da profissão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Gaia, Silva, Gaede & Associados - Sociedade de Advogados, tão somente para majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mantido o arbitramento com base na equidade, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025